Tribunal: TJSP
Processo: 1024116-13.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS." (v. 33715).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024116-13.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MARCELO JORGE SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
MRL XI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024116-13.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 33715 - DVN
2
VOTO No
: 33715
EMB. DECL. No: 1024116-13.2019.8.26.0576/50000
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBTE
: MARCELO JORGE SANTOS
EMBDO
: MRV MRL VI INCORPORADORA SPE LTDA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O pronunciamento judicial
impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS.” (v. 33715).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por MARCELO JORGE SANTOS em face do acórdão de
fls. 241/250, cuja ementa assim ficou redigida:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA. Recurso interposto pelo autor em face de
sentença de extinção do processo, devido ao reconhecimento da
decadência Autor que busca indenização pelos danos materiais
decorrentes da entrega de imóvel com vaga de garagem que
apresenta metragem em 1,78m inferior do que aquela prometida.
Pretensão do autor que é indenizatória, sujeita a prazo
prescricional Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso
parcialmente provido para afastar a decadência. Desnecessidade,
contudo, de produção de prova. Causa madura. Ausência de
descumprimento contratual. Cláusula que permite a variação de até
5% da metragem do imóvel. Variação que é inferior à tolerância
contratual. Pedido do autor que é improcedente. Autor que deverá
arcar com as custas e despesas processuais, observada a
gratuidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”.
Os embargos de declaração são opostos
com a finalidade de reformar o acórdão, ao argumento de que a
causa não poderia ser julgada no estado em que se encontrava, pois
necessária prova técnica. Argumenta que se deve considerar apenas
a área da garagem e não a totalidade da área com o apartamento
(fls. 1/5 incidente 50000).
Recurso tempestivo. Houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 235).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024116-13.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 33715 - DVN
3
É O RELATÓRIO.
Os embargos são rejeitados.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, eis que não
caracterizados
os
defeitos
considerados
relevantes
à
sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
De acordo com o art. 1.022, p. único, do
NCPC, considera-se omissa a decisão: (i) que não se manifesta
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; (ii) que incorre em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o do NCPC.
O art. 489, §1o do NCPC, por sua vez,
elenca casos possíveis de configuração de fundamentação
insuficiente, a saber:
“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024116-13.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 33715 - DVN
4
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os argumentos
lançados pelas partes, inclusos até mesmo os absolutamente
impertinentes ou dissociados da questão fática a ser decidida, mas
aquela que aprecia suficientemente os fundamentos aptos a influir
na formação da convicção do julgador sobre a norma jurídica
aplicável ao caso concreto.
No caso concreto, os embargos de
declaração revelam irresignação com o resultado do julgado.
Conforme se contata, o acórdão analisou a
matéria da forma como posta pelo autor em sua petição inicial, qual
seja: a diferença da área da garagem. Não se alegou naquele
momento a impossibilidade do uso da garagem, razão pela qual,
desnecessária a produção de prova, uma vez que se adotou para
julgamento a diferença de metragem apontada pelo próprio autor.
Além disso, não se vislumbra razão para o
cálculo em separado da garagem e do apartamento, já que a
aquisição se deu em conjunto, sem que houvessem matrículas
separadas e o próprio autor apontou a área total às fls. 8 como
correspondente a soma da garagem e do apartamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1024116-13.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 33715 - DVN
5
Apesar
de
o
embargante
pretender
impugnar livremente o acórdão por este recurso, os embargos de
declaração não consubstanciam o remédio recursal adequado para o
atendimento de insatisfação.
Por ser entendimento corrente sob a égide
do anterior diploma processual, e extensível à nova conformação
dos embargos de declaração, agora sob regramento do novo código
processual, ainda prevalece que “Ora, o inconformismo da parte
quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção pela
via dos declaratórios. Em tais situações, faz-se imperiosa a
rejeição dos aclaratórios com a consequente abertura das vias
superiores para discussão do mérito da causa, jamais seu
acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp 1.523.256/BA,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior entender
viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido da
existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator